Tribunal: TJSP
Processo: 1003001-63.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato – Crédito pessoal - Juros remuneratórios - Taxa pactuada superior à média de mercado – Hipótese em que há abusividade, com adequação à taxa média de mercado – Falha nos serviços prestados que não teve repercussão relevante na moral da autora – Danos morais descabidos – Hipótese em que a ré decaiu de parte do pedido que não pode ser considerada mínima - Sucumbência

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato – Crédito pessoal - Juros remuneratórios - Taxa pactuada superior à média de mercado – Hipótese em que há abusividade, com adequação à taxa média de mercado – Falha nos serviços prestados que não teve repercussão relevante na moral da autora – Danos morais descabidos – Hipótese em que a ré decaiu de parte do pedido que não pode ser considerada mínima - Sucumbência recíproca configurada – Preliminar rejeitada - Apelação provida em parte.